Tribunal: TJDFT
Processo: 0734348-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734348-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO BARBOSA COSTA APELADO: ICATU SEGUROS S/A D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 19579009) interposto por HUMBERTO BARBOSA COSTA contra a sentença (Doc. Num. 19579006) proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança no 0734348-67.2019.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de ICATU SEGUROS S/A, por meio da qual foi extinto o processo, em face da pronúncia da prescrição da pretensão autoral, com base nos artigos 487, inciso II, c/c 332, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Em face do pedido de gratuidade de Justiça formulado nas razões recursais, por meio do despacho de ID Num. 20098115, nos termos do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias ao Apelante para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da Justiça, bem como lhe foi facultado, no mesmo prazo, se o caso, o recolhimento do preparo recursal. Conforme a certidão de ID Num. 20476158, não houve manifestação do Apelante quanto à referida determinação. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça foi indeferido (Doc. Num. 20560147), oportunidade em que foi facultado ao Apelante o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Conforme certificado nos autos, não houve o recolhimento do preparo (Doc. Num. 20910289), a despeito da oportunidade que fora concedida ao Recorrente. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, o Apelante permaneceu inerte quanto à determinação exarada por esta Relatoria. O recurso é deserto. Com efeito, o Recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso. A despeito disso, instado a comprovar a sua hipossuficiência, quedou-se inerte, concluindo-se pela ausência de seu direito ao reconhecimento da condição de beneficiário da gratuidade de Justiça, assim como lhe foi concedida oportunidade para o recolhimento do preparo; determinação esta que não foi atendida. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios de sucumbência que foram fixados em sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 06 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador